Tribunal: TJDFT
Processo: 0744492-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PENAL. CRIMES DE INJÚRIA RACIAL E DE AMEAÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS VÍTIMAS. CONDENAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO APENAS QUANTO AO CRIME DE INJÚRIA RACIAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
1 - Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva de injúria racial, imbuída a ré de consciência e vontade de praticar o crime, imperativa a condenação.
2 - Recurso conhecido e parcialmente provido.
Referência legislativa: Lei no 7.716/1989
Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 1397756, 07071649320208070004, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022